Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703730-31.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR FELICIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA COSME DA SILVA APELADO: ROMERO FIOROTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE OSMAR FELICIANO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. O apelante suscita em suas razões recursais a ausência do litisconsórcio ativo necessário e a prejudicial de prescrição, sem que tais matérias tenham sido apresentadas ao juízo de origem, podendo configurar supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 11:38:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador